Tribunal: STF
Processo: ARE 1517173
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Paulo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundamentada no fato de o acórdão estar em conformidade com a jurisprudência do Supremo. Nas razões do agravo, alega que o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, e reitera os os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido, no ponto objeto de impugnação extraordinária:



     Pretendida a limitação dos juros e da correção monetária incidentes sobre os débitos à Taxa Selic - Possibilidade a partir da publicação da EC nº 113/2021 (09/12/2021). 



    Não cabimento da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios - Aplicação do princípio da causalidade - Superveniente modificação dos parâmetros de atualização dos consectários legais a qual o Município não deu causa - Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.



    No apelo excepcional, alega violação ao 3º da Emenda Constitucional n. 113/21. Sustenta que o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não. Requer a reforma do acórdão para afastar a aplicação do art. 3º da EC 113 com utilização da taxa SELIC para atualizar os créditos tributários municipais em cobrança, e, assim, restringir sua aplicação as hipóteses em que a Fazenda for ré. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem acolheu em parte a exceção de pré-executividade para reconhecer a incidência da SELIC para fins de juros e correção monetária do débito, a partir da Emenda Constitucional n. 113/2021. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Dessa forma, apenas com a superveniente promulgação da EC nº 113/2021 os débitos municipais passaram a ser atualizados de acordo com a Taxa Selic, que já engloba os juros e acorreção monetária. 



    Com efeito, o art. 3º da mencionada emenda estabelece que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    .......................................................................................................



    No entanto, a aplicação da Taxa Selic como índice de juros e correção monetária na atualização do crédito ora discutido, em respeito ao princípio da irretroatividade, deve ter como marco inicial apublicação da referida emenda, em 09/12/2021, permanecendo autilização dos índices constantes da legislação municipal para aatualização do período anterior. 



    Diante disso, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada para acolher em parte a exceção de pré-executividade apenas para reconhecer a incidência da Taxa Selic para fins de juros e correção monetária do débito a partir da publicação da EC nº 113/2021, com a realização do recálculo da dívida e do decote da parcela cobrada em excesso. 



    Não obstante o acolhimento em parte da exceção, deixa-se de condenar a Municipalidade ao pagamento de honorários, em razão da aplicação do princípio da causalidade.



    A respeito da matéria, a Emenda Constitucional n. 113/2021 alterou a metodologia de aplicação dos consectários incidentes em condenações da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, ao prever, no seu art. 3º, que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incidirá até o efetivo pagamento, uma única vez, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de 9 de dezembro de 2021.



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou que, no período posterior à EC n. 113/2021 (isto é, posterior a 9.12.2021), “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa”.



    Essa compreensão teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo ao julgar as ADIs 7.047 e 7.064, nas Sessões Virtuais do Plenário de 27 e 30 de novembro de 2023, ocasião em que o Relator, ministro Luiz Fux, fez, entre outras, as seguintes ponderações:



    A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3º, unificou o índice de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública. Estabeleceu a adoção única da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. [...]



    As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada.



    Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame. [...]



    Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21.



    Nos presentes autos, observo que o Colegiado de origem decidiu em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021, determinando a aplicação exclusiva da Taxa Selic na atualização do débito a envolver o município recorrente. Não merece acolhida a alegação de que a art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios.



    Nessa linha cito julgamento da Primeira Turma desta Corte em que restou provido o recurso extraordinário “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, ‘nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Veja-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    (RE 1.437.482 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 20 de setembro de 2023)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2024.   



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente